Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESP 1.754.067/DF.

1. Interrompida a prescrição por força do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, remanesceu suspensa até o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, ocorrido em 3/12/19. Do seu turno, reiniciada a contagem do prazo, transcorridos dois anos e meio, a prescrição consumou-se em 3/6/22.

2. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após tal interregno, nada há a reparar na sua extinção por força do óbice da prejudicial.

3. Apelação não provida.